Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749492-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GEOVANE AIRES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 73897951 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial para a parte autora comprovar robustamente a constituição da mora do agravado. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que nos termos do art. 2o do Decreto Lei no 911/69, para a constituição do devedor fiduciária basta o envio de notificação para o endereço informado pelo devedor no contrato, com aviso de recebimento, acompanhada de protesto do título. Infere que restou "inviável a entrega da notificação visto o motivo “Ausente”, não houve ausência de constituição em mora por culpa da parte Autora, visto que enviada no exato endereço informado no contrato", e que “se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrada, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato”. Aduz, igualmente, que “o instrumento de protesto é documento válido para comprovar a constituição em mora, uma vez que, ressalta-se, esgotaram os meios de localização da devedora”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para reconhecer a validade da notificação enviada por correspondência ao endereço informado no contrato, e deferida a medida liminar de busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 21415842. Foi proferida decisão liminar deferida determinando a suspensão do feito na origem (ID 21466520), bem assim a intimação do agravado. A diligência restou frustrada (ID 26709775). No despacho de ID 27331191, fora oportunizado ao agravante que demonstrasse a plausibilidade no cabimento do recurso. Sobreveio a petição de ID 27582770. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões recursais, inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, do que se depreende dos autos o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente, no qual o Juízo faculta à parte oportunidade para que apresente emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado vício na petição inicial que, inobstante defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o julgamento do mérito, se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor, na forma do art. 321 do CPC. Recentemente esta Turma Cível teve oportunidade de se posicionar quanto ao tema, consoante se aduz do seguinte aresto, desta relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021 - grifo nosso Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. Ademais, considerando que a petição inicial ainda não foi admitida pelo Juízo na origem, a matéria versada sequer amolda às hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Tema 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC, revogo a liminar concedida no ID 21466520 e NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator